Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710200-67.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DIAS APELADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO METRÔ-DF, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 12:40:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador